Tribunal: TJDFT
Processo: 0753590-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753590-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ALEX DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SIMONE ALEX DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença no 0716881-19.2022.8.07.0018, pela qual foi indeferido o pedido de habilitação da agravante no crédito constituído, na condição de única herdeira do titular do crédito exequendo. A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não reúne condições de suportar as despesas processuais e honorários sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Junta documentos (ID Num. 54507318, págs. 1/2). Sustenta nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, pois teria se limitado a transcrever precedente jurisprudencial, sem demonstrar sua aplicação ao caso em exame. Acrescenta que não houve fundamentação legal para se afastar a procuração pública de renúncia à herança lavrada pelos demais herdeiros. Alega afronta ao art. 666 do CPC e 1o da Lei no 6.858/1980, que, segundo argumenta, dispensam a necessidade de inventário, sobrepartilha ou arrolamento de bens, para levantamento de crédito de natureza salarial ou alimentar inscrito em precatório. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida sua habilitação nos autos e autorizado o levantamento do precatório, observada a ordem cronológica de pagamento. Afirma que os argumentos por ela suscitados demonstram a probabilidade de provimento do recurso e que o fato de se tratar de verba de origem trabalhista e alimentar, bem como pelo cumprimento de sentença aguardar apenas a ordem cronológica para pagamento do precatório, de forma a caracterizar os requisitos legais. No mérito, requer seja declarada a nulidade da decisão agravada, além da confirmação da tutela de urgência. Decido. a) Gratuidade de Justiça Consoante o art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode suportar as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Destaco que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado, caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. A agravante postula o benefício, com amparo na declaração de hipossuficiência e informe de rendimentos de IR do exercício 2022. Tais documentos mostram-se suficientes para demonstrar a condição de insuficiência da agravante, ante a ausência de elementos que induzam à presunção de que a declaração não é verdadeira. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. b) Antecipação dos efeitos da tutela recursal Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que assegurou diferenças remuneratórias a servidor público distrital, manejado pelo espólio de Raimundo Tereza de Oliveira. Agravante noticiou nos autos o falecimento de Nair Alex de Oliveira, sua genitora e herdeira necessária do titular do crédito, bem como a renúncia dos demais herdeiros mediante procuração pública. Ao argumento de ser a única herdeira necessária remanescente, postulou o levantamento do precatório na ordem cronológica. No caso em exame, independentemente de estar caracterizada a probabilidade do direito ou não, a agravante não indicou elementos hábeis a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A natureza remuneratória da verba pretendida e a pretensão de expedição do precatório, por si só, não representam risco de dano ao resultado do agravo de instrumento, de modo não se possa aguardar o julgamento de mérito pelo órgão colegiado. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP